Tribunal: TJBA
Processo: 8081796-19.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8081796-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL VERSUS VALOR DA TRANSAÇÃO.
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO 1.113
. SENTENÇA INTEGRADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança que concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora utilize o valor da transação imobiliária declarado pelo contribuinte como base de cálculo do Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV), abstendo-se de utilizar valor de referência prévio e unilateral, salvo instauração de regular processo administrativo fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na definição da base de cálculo do ITIV, especificamente se o Município pode utilizar um valor venal de referência pré-estabelecido unilateralmente ou se deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.113, fixou a tese de que a base de cálculo do ITBI (ou ITIV) é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU.

4.
O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional (CTN).

5.
É vedado ao Município arbitrar previamente a base de cálculo do imposto com respaldo em valor de referência estabelecido de forma unilateral.

6.
No caso concreto, o Fisco Municipal desconsiderou o valor da compra e venda sem a instauração do devido processo administrativo, violando direito líquido e certo dos impetrantes.

IV. Dispositivo e tese

7.
Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. 2. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN). 3. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 148; STJ, Tema 1.113.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária n. 8081796-19.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Remetente o
JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e como Interessados
DANIEL VIEIRA BROWNE RIBEIRO
,
CAROLINA OLIVEIRA BAHIA BROWNE RIBEIRO
e
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
à Remessa Necessária, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante o voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça